Tribunal: STF
Processo: RE 81322
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
1. O FUNCIONÁRIO PÚBLICO SÓ TEM O DIREITO AOS VENCIMENTOS DO CARGO
DE QUE SE TORNOU TITULAR POR FORÇA DE INVESTIDURA LEGAL, AINDA QUE,
DE FATO, EXERCA FUNÇÃO DE OUTRO CARGO PARA O QUAL A LEI TENHA FIXADO
VENCIMENTOS MAIORES.
2. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO PERMITE QUE, NO
CASO DE O FUNCIONÁRIO EXERCER FUNÇÃO DIVERSA DA QUE PERTENCE AO SEU
CARGO, SEJA ELE REMUNERADO PELOS VENCIMENTOS DO CARGO DE REMUNERAÇÃO
MAIOR E PARA O QUAL FOI DESVIADO.
PRECEDENTES DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A DEMANDA PROPOSTA POR FUNCIONÁRIO QUE EXERCE FUNÇÃO
OUTRA QUE NÃO A DO CARGO DE QUE E TITULAR.